Tribunal: STF
Processo: RE 1253247
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Seção Judiciária de Santa Catarina, que, dando provimento ao recurso inominado interposto pela União, entendeu que “os problemas de saúde enfrentados pela parte autora não justificam o requerimento tardio do benefício, até porque não restou comprovado que a mesma esteve internada ou impossibilitada de exercer seu direito de realizar tal pedido em razão da moléstia que a acometeu (evento 1, ATESTMED7)”. (eDOC 11, p. 4).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 5º; 7º; e 201, III, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 15, p. 15):
    “A Lei nº 7.998/90 não fez restrição quanto ao prazo para requerimento do seguro desemprego, tendo estabelecido tão-somente que o benefício é devido durante 4 meses, contados a partir da dispensa do trabalhador, e que pode ser pleiteado a contar do sétimo dia subsequente à rescisão do contrato de trabalho. Também consignou expressamente que no sistema jurídico pátrio, o regulamento não pode extravasar a previsão legal, o que significa que, se o legislador optou por não estabelecer um prazo para o trabalhador reclamar o seguro-desemprego, não poderia o administrador, por resolução, criá-lo, sob pena de ilegalidade.” 
    A Presidência das Turmas Recursais da Seção Judiciária de Santa Catarina admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 23) 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou (eDOC 11): 
    “(...)
    A Lei 7.998/90, com as alterações instituídas pela Lei 13.134/15, estabelece: (...).
    Verifica-se pelos documentos anexados que o pedido de seguro-desemprego do autor foi indeferido por ter sido formulado após o prazo estabelecido pela Resolução nº 467 do CODEFAT (evento 1, CAT6, p. 3). Sobre o tema, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) firmou entendimento de que não há ilegalidade no prazo máximo de 120 dias para requerimento do seguro-desemprego estabelecido pela Resolução n. 467 do CODEFAT: 
    (...)
    No caso dos autos, a parte autora foi demitida sem justa causa em 25/08/2017, conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (evento 1, CAT5) e efetuou o requerimento para o recebimento do seguro-desemprego em 11/01/2018 (evento 1, CAT6, p. 2). Portanto, após o prazo de 120 dias estabelecido pela referida Resolução (evento 1, CAT6, p. 3). 
    Desta forma, tendo a demandante extrapolado o prazo estabelecido na Resolução CODEFAT nº 467, de 21/12/2005, não faz jus ao benefício de segurodesemprego, mostrando-se correta a negativa administrativa. Registre-se que os problemas de saúde enfrentados pela parte autora não justificam o requerimento tardio do benefício, até porque não restou comprovado que a mesma esteve internada ou impossibilitada de exercer seu direito de realizar tal pedido em razão da moléstia que a acometeu (evento 1, ATESTMED7). É de se considerar, ainda, que o prazo fixado pela Resolução não é exíguo, dispondo a demandante de tempo suficiente para ingressar com o pedido. Não desconheço os precedentes exarados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no sentido de conceder o benefício de seguro-desemprego requerido fora do prazo de 120 dias, por entender que a Resolução 467/05 do CEDEFAT não encontra amparo legal. No entanto, a Turma Nacional de Unifomização dos Juizados Especiais Federais firmou entendimento sobre o tema, no sentido da legalidade do prazo fixado pela dita resolução do CODEFAT.
    (...).”
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal nº 7.998/1990). Desse modo, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Seguro-desemprego. Regras de concessão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.068.257-AgR, Min. Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 7.11.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SEGURO-DESEMPREGO. TRABALHADOR RURAL. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 787.300-AgR, Min. Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 14.2.2014).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do arts. 932, IV, “a”, do CPC. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente